Tribunal: TJMT
Processo: 1047374-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047374-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO “CODINOME FANTASMA”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INSUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015, imputando-se, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013;
arts
. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e art. 1º, caput e §§ 1º, I e II, 2º, I e II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, no contexto da investigação denominada “Operação Codinome Fantasma”.
Sustenta
a
ausência
de descrição concreta e individualizada da conduta e inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
a
us
ente
de justa causa para a persecução penal, apta a justificar o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, diante da alegada falta de individualização da conduta e da inexistência de indícios mínimos de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A via estreita do
habeas corpus
não admite análise aprofundada do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta.

A denúncia descreve a vinculação à organização criminosa investigada, indicando atuação no denominado “quadro financeiro”, em razão da identificação de transferências de valores relacionados às atividades ilícitas para conta bancária de sua titularidade, apuradas em investigação baseada em inquérito policial e análise de dados telemáticos e financeiros.

Em crimes de autoria coletiva, admite-se a indicação da vinculação funcional do agente à estrutura da organização criminosa, sendo suficiente, para o recebimento da denúncia, a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, descritos na denúncia e extraídos de investigação policial, impede o trancamento prematuro da ação penal.

3. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput e §§ 1º, I e II, 2º, I e II, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 233001/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025; TJMT, HC nº 1014585-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 19.06.2025; TJMT, HC nº 1008838-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
em favor de
Willian da Silva Oliveira
em face de ato proferido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos nº 1027386-23.2024.8.11.0015, recebeu denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual imputando ao paciente, em tese, a prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; artigos 33,
caput
, e 35, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006; e artigo 1º, c/c § 1º, incisos I e II; § 2º, incisos I e II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, no contexto investigado denominado “Operação Codinome Fantasma”.

Sustenta
, em síntese, que o paciente, advogado regularmente inscrito na OAB/MT, foi incluído no polo passivo sem descrição concreta e individualizada de conduta típica, pois a imputação ministerial restringir-se-ia à menção, em diálogo entre terceiros, de chave PIX vinculada ao seu CPF, referente ao valor de R$ 2.000,00, reputado compatível com o exercício regular da advocacia; aduz inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente, bem como ausência absoluta de justa causa para a
persecução penal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em relação ao paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal quanto ao paciente, com o reconhecimento de sua indevida inclusão no polo passivo da persecução penal e o resguardo das prerrogativas profissionais.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, esclarecendo que a denúncia foi oferecida em 31 de janeiro de 2025 e recebida em 11 de fevereiro de 2025; posteriormente, foi proferida decisão saneadora em 22 de agosto de 2025 e realizada audiência de instrução e julgamento em 16 de janeiro de 2026, ocasião em que a instrução foi encerrada, com abertura de prazo para alegações finais. No mérito, afirmou
presença
de justa causa, consignando que o paciente foi apontado como integrante da organização criminosa, com atuação no denominado “quadro financeiro”, em razão da identificação de transferências de valores relacionados às atividades ilícitas para conta bancária de sua titularidade, apuradas em investigação lastreada em inquérito policial e análise de dados telemáticos e financeiros. Acrescentou que, em crimes de autoria coletiva, basta a indicação de vinculação funcional do agente à estrutura criminosa e que a inviolabilidade do advogado não possui caráter absoluto, não afastando responsabilização penal quando houver indícios de extrapolação do exercício profissional, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, cumpre assinalar que tal providência, quando pleiteada por meio de
habeas corpus
, possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando a ilegalidade se revela de forma manifesta e perceptível de plano.

O trancamento da ação penal é cabível quando evidenciada uma das seguintes hipóteses: (i) a atipicidade da conduta imputada; (
ii
) a ausência de justa causa para a persecução penal, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade delitiva; ou (
iii
) a presença de causa extintiva da punibilidade, tais como a prescrição, a anistia ou o óbito do agente.

Ressalte-se, por oportuno, que o trancamento da ação penal não se confunde com o julgamento do mérito da imputação, porquanto não comporta análise aprofundada do acervo probatório, constituindo mecanismo de controle da legalidade da persecução penal, destinado a impedir a submissão do indivíduo a processo manifestamente ilegítimo, em resguardo ao devido processo legal e às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

A decisão que indeferiu a liminar (ID 338673466 deste remédio constitucional) consignou que o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta e verificável de plano, circunstância não evidenciada naquele momento processual, motivo pelo qual foi mantido o regular prosseguimento da ação penal.

Registrou-se, ainda, que a denúncia, com base nos elementos colhidos nas investigações, apontou o denunciado como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuante na cidade de Sinop/MT, atribuindo-lhe função no denominado “quadro financeiro”, em razão da identificação de transferências de valores relacionados às atividades da ORCRIM — tais como tráfico de drogas, cobrança de taxas e pagamentos de seguro ou proteção — para conta bancária de sua titularidade.

Nesse contexto, verifica-se que, na exordial acusatória, foi imputada ao paciente a vinculação à organização criminosa, com indicação de atuação no referido núcleo financeiro. A alegação de ausência de individualização suficiente da conduta, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal, sobretudo porque tal providência somente se justifica quando a ilegalidade se revela manifesta, hipótese não evidenciada no presente momento processual.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

(...)
1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
(...)
(STF - RHC: 233001 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)
.

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
.

Alinhado a esses entendimentos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
2. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se configura no caso em concreto.

(...)
(N.U 1014585-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025);

(...)
O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória nem ao trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.
(...)
(N.U 1008838-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025
)
.

Desse modo, não se verifica, na estreita via deste remédio constitucional, ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian da Silva Oliveira
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o regular prosseguimento da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026